Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-27.2020.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA. REQUISITOS. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. PEDIDO. INICIAL. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. EMENDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E RELAÇÃO DE CREDORES E AÇÕES JUDICIAIS (LEI No 11.101/2005, ART. 51, II, a, b, d, III e IX). DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ADITAMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO (CPC, ART. 321). INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO OBJETIVO DA RECUPERAÇÃO E DOS PRINCÍPIOS QUE PAUTAM A LIVRE INICIATIVA E O LIVRE FUNCIONAMENTO DO MERCADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
2. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
3. O princípio da preservação da empresa, conquanto constitua pauta da Lei no 11.101/05 e decorra do princípio constitucional da função social da propriedade e dos meios de produção, destinando-se não só à salvaguarda dos interesses do agregado empresarial, mas de seus empregados e do mercado, pois a continuidade de suas atividades consulta com o interesse público e com o primado da livre iniciativa (art. 47), não pode ser invocado para justificar de forma ampla, abstrata e ilimitada a manutenção da empresa em recuperação judicial se, em contraponto, inexistir justa causa para a deflagração ou perduração dos efeitos da recuperação judicial.
4. De conformidade com os requisitos expressos na Lei no 11.101/05, a concessão da recuperação judicial demanda a subsistência de elementos que evidenciem a crise econômico financeira que afeta a empresa recuperanda, notadamente a existência de dívidas cuja expressão suplante sua capacidade lucrativa atual, não se legitimando que, em flagrante desvirtuamento da teleologia emanada do instituto, a benesse seja concedida com o objetivo de blindá-la contra a cobrança de eventuais credores remanescentes quando ainda encontra-se habilitada a suportá-las segundo as regras ordinárias do mercado inerentes à livre iniciativa (art. 51).
5. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272), ensejando que, não formulado nem instruído adequadamente o pedido de recuperação judicial na conformação dos requisitos legalmente pontuados, a despeito da faculdade de saneamento assegurado à parte, a inicial deve ser indeferida e o processo extinto, sem resolução do mérito.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.